Tribunal: STF
Processo: RHC 242996
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 876.715/PR, assim ementado (eDOC 55):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA CORTE ORIGINÁRIA QUANTO AO TEMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL RECHAÇADA. ANÁLISE DA TESE DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA POR PARTE DO TRIBUNAL A QUO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Pedido de desclassificação para o delito descrito no art. 28 da Lei de drogas. Tese não enfrentada pela eg. Corte de origem. Nesse compasso, considerando que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, este Tribunal Superior fica impedido de se debruçar sobre as matérias, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 



    III – Inexistência de negativa de prestação jurisdicional. Sobre a quebra da cadeia de custódia, o Tribuna a quo asseverou que a parte ora agravante não trouxe aos autos elementos suficientes que comprovassem a tese suscitada. Aliás, a Corte local assentou inexistir irregularidades a colocar suspeitas sobre as provas produzidas ou sobre a credibilidade dos servidores que manipularam a prova. Em verdade, a Corte originária destacou que o material enviado para o Instituto de Criminalística observou as normas legais, sendo garantida a autenticidade da prova, inexistindo adulterações. 



    IV – Com efeito, dentre as funções do Poder Judiciário, não se encontra a de funcionar como órgão consultivo. Isto é, não se encontrando dentro do escopo constitucional do Poder Judiciário responder questionário das partes, sobretudo, quando houve efetiva fundamentação a amparar o decisum impugnado. Além disso, a dúvida subjetiva da parte - a abordagem mais conveniente à parte - não enseja a oposição de aclaratórios, pois se requer é dúvida objetiva, a qual resulta de da ambiguidade, dubiedade ou indeterminação dos fundamentos lançados da decisão atacada. Precedente. 



    Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que: a) houve a quebra da cadeia de custódia “em razão da flagrante dúvida a respeito da gramagem da droga apreendida”; b) o Tribunal de origem não analisou devidamente as alegações defensivas capazes de infirmar a conclusão adotada pelo Colegiado.



    Em razão do exposto, pugna-se pela anulação do “acórdão do TJPR que apreciou os embargos de declaração, diante da violação ao art. 93, inciso IX, da CRFB/88, determinando-se que outro seja proferido, com a análise de todos os pontos relevantes para a correta apreciação da controvérsia”. (eDOC 61).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 85):



    Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Condenação confirmada pelo Tribunal local. Pleito de desclassificação e alegada negativa de prestação jurisdicional por insuficiência de análise sobre a quebra da cadeia de custódia. Ordem denegada. Agravo regimental não provido. Negativa de prestação jurisdicional não demonstrada. Alegação de quebra de cadeia de custódia das provas que fundamentaram a condenação, devidamente afastada pelas instâncias ordinárias. Eventual reversão do julgado que demanda análise do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas c o r p u s . Erro material na quantidade de entorpecentes descrita no Auto de Exibição e Apreensão e no relatório da autoridade policial, corrigido na denúncia. Quebra da cadeia de custódia não comprovada. Parecer pelo não provimento do Recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Consta dos autos o recorrente foi condenado por tráfico de drogas por ter entrado no sistema prisional com 140g (cento e quarenta gramas) de maconha dentro do tênis.



    A defesa alega a ilicitude da prova em razão da quebra da cadeia de custódia, pois há dúvida razoável de que a droga examinada pela perícia é a mesma substância apreendida com o réu.



    Na sentença, o Magistrado de primeiro grau rejeitou a preliminar defensiva de quebra da cadeia de custódia nos seguintes termos (eDOC 5, p. 2):



    “[...] não há indícios suficientes de que o transporte e acondicionamento da droga apreendida não se deu em observância ao determinado no artigo 156-B do CPP; apenas com fulcro no documento demonstrado pela defesa em suas alegações finais não é possível afirmar que, de fato, houve quebra da cadeia de custódia. Portanto, com base no artigo 156, caput, do Código de Processo Penal, constata-se que o acusado não se desincumbiu do ônus da prova que lhe pertencia”.



    Da mesma forma, o Tribunal local compreendeu não haver elementos comprobatórios da quebra da cadeia de custódia, e que a defesa “trouxe somente suposições sobre uma possível troca das substâncias apreendidas, sem embasar a sua alegação com qualquer prova, não observando o artigo 156 do CPP” (eDOC 7, p. 4).



    De outra parte, o Superior Tribunal de Justiça analisou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 55, p. 3-5):



    “[...]



    No mais, sobre a quebra da cadeia de custódia, o Tribuna a quo asseverou que a parte ora agravante não trouxe aos autos elementos suficientes que comprovassem a tese suscitada. Aliás, a Corte local assentou inexistir irregularidades a colocar suspeitas sobre as provas produzidas ou sobre a credibilidade dos servidores que manipularam a prova. Em verdade, a Corte originária destacou que o material enviado para o Instituto de Criminalística observou as normas legais, sendo garantida a autenticidade da prova, inexistindo adulterações. 



    Vejam-se os seguintes excertos do aresto impugnado: 



    “Em análise dos autos, ficou demonstrado de que a defesa não havia trazido elementos suficientes de que comprovassem a quebra da cadeia de custódia, sendo que não havia irregularidades que colocasse em suspeita as provas produzidas ou a credibilidade dos servidores que manipularam as provas. 



    Confira-se: ‘Em que pese as alegações defensivas, de que as droga apreendida não foi bem acautelada e identificada, a defesa não trouxe qualquer elemento que comprovasse a quebra da cadeia de custódia. O referido procedimento tem como finalidade manter e documentar a história cronológica das provas e dos elementos informativos. O problema na quebra da cadeia de custódia ocorre quando falta a preservação integral das provas ou do detalhamento adequado do seu modo de produção afeta a sua própria credibilidade. Verifica-se dos autos, de que não houve nenhuma irregularidade que coloque em suspeita as provas produzidas judicialmente, bem como não há indícios concretos para afastar a credibilidade dos servidores que manipulam as substâncias apreendidas ou quanto a palavra dos policiais. No presente caso, o material enviado para o Instituto de Criminalística observou as normas legais, sendo que a mera detenção do material pela autoridade policial não é apta a contaminara prova ou torná-la ilícita. De uma forma geral, constata-se que foi garantida a autenticidade da prova e elas foram devidamente analisadas pela perícia, inexistindo adulterações. (...)Além disso, ao contrário do alegado, a defesa trouxe somente suposições sobre uma possível troca das substâncias apreendidas, sem embasar a sua alegação com qualquer prova, não observando o artigo 156 do CPP. 



    Portanto, não reconheço qualquer ilegalidade a comprometer os autos praticados, rejeitando a quebra da cadeia de custódia, havendo provas suficientes quanto a materialidade do delito, não cabendo assim a absolvição do recorrente.’ Com isso, entendo que foram expostos no acórdão os elementos de convicção por entender pela rejeição a quebra da cadeia de custódia, havendo provas suficientes quanto a materialidade do delito. 



    Oportuno esclarecer ao embargante, que decisão desfavorável difere de decisão omissa, obscura ou contraditória, não podendo a parte pretender que o julgador enfrente minuciosamente todas as teses levantadas pela defesa, na medida em que manifesta fundamentadamente as razões de seu posicionamento, o que foi feito. 



    Estando a decisão amparada em fundamentos concretos, não existe a obrigatoriedade de o magistrado rebater pontualmente todas as teses e jurisprudências trazidas” (fls. 49-50). 



    Portanto, não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a Corte de origem analisou adequadamente a questão suscitada. 



    Ademais, destaco que, dentre as funções do Poder Judiciário, não se encontra a de funcionar como órgão consultivo. Isto é, não se encontrando dentro do escopo constitucional do Poder Judiciário responder questionário das partes, sobretudo, quando houve efetiva fundamentação a amparar o decisum impugnado. Além disso, a dúvida subjetiva da parte - a abordagem mais conveniente à parte - não enseja a oposição de aclaratórios, pois se requer é dúvida objetiva, a qual resulta de da ambiguidade, dubiedade ou indeterminação dos fundamentos lançados da decisão atacada.”



    Como se vê, as instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram pela existência de provas suficientes sobre a materialidade do delito, bem como pela falta de elementos concretos e robustos que sustentassem a tese de quebra da cadeia de custódia.



    Ademais, como bem consignado pelo Ministério Público em contrarrazões, os equívocos verificados a respeito da quantidade de droga apreendida foram observados por ocasião do oferecimento da denúncia, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 74, p. 4-5):



    “E, compulsando a documentação trazida na impetração – “Auto de Exibição e Apreensão (e-STJ 87-89)”, “B.O. (e-STJ 90-92)” e “relatório da autoridade policial [...] (e-STJ 93-95)” – o que se percebe é a presença de erro material nos documentos onde constam as grafias de “0,00014 quilograma(s)” e de “14 (quatorze) quilogramas” para o peso da droga apreendida; equívocos evidentes de parte dos subscritores na utilização do sistema métrico para a representação de “140 g” ou alternativamente “0,14 Kg” (cento e quarenta gramas). 



    Para espancar qualquer dúvida, bastaria consultar a FOTOGRFIA DA APREENSÃO que acompanha o respectivo auto (fls. 89 e-STJ), onde se percebem pedaços de “maconha” que muito de diferem do que deveriam aparentar “míseros” 14g (quatorze gramas) ou “volumosos” 14 Kg (quatorze quilos), se porventura razão assistisse à defesa. 



    Em todo caso, os equívocos em tela não escaparam aos olhos do Ministério Público, que denunciou o recorrente por trazer consigo “140 gramas (cento e quarenta gramas)” de “maconha” (fls. 14 e-STJ), do qual amostra de aproximadamente 6 g (seis) gramas foi extraída e ensejou o competente Laudo Pericial nº 115.618/2019, o que materializou a prova do crime para a condenação. 



    Por isso, tem-se que a documentação na qual se agarrou a defesa para sustentar a suposta presença de quebra de cadeia de custódia não comprova esta alegação, daí o acerto e a inexistência de vício nas decisões das instâncias ordinárias. [...].



    Nesse contexto, divergir da compreensão firmada pelas instâncias antecedentes demandaria o reexame das premissas fático-probatórias que permeiam o caso concreto, providência que, consabido, não se compatibiliza com a estreita via do habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ART. 22 DA LEI N. 7.492/1986. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DAS PROVAS E ILICITUDE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 171.557 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 04.12.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 231.635 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 09.10.2023)



    2. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente